Tribunal: TJSP
Processo: 2357920-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a ré viabilize o tratamento médico necessário à autora e ao nascituro em hospital e equipe médica específica, incluindo cirurgias cardíacas e parto, com inclusão do bebê no plano de saúde

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para que a ré viabilize o tratamento médico necessário à autora e ao nascituro em hospital e equipe médica específica, incluindo cirurgias cardíacas e parto, com inclusão do bebê no plano de saúde após o nascimento.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos para concessão da tutela de urgência, considerando a alegação da ré sobre a existência de rede credenciada apta a realizar o procedimento.
III. Razões de Decidir 3. A tutela de urgência foi mantida devido à gravidade da cardiopatia congênita do nascituro e à necessidade de tratamento em centro de referência, conforme indicado por médicos especialistas. 4. A operadora do plano de saúde não comprovou a capacidade de sua rede credenciada para realizar o procedimento com a mesma eficácia.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser mantida quando há evidências de que a rede credenciada não possui capacidade adequada para o tratamento necessário. 2. A proteção à saúde do beneficiário prevalece sobre o interesse econômico da operadora.